Tribunal: STF
Processo: HC 194832
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Boituva/SP, no processo nº 1504380-42.2020.8.26.0082, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 28 de julho de 2020, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos II e V (roubo com causas de aumento relativas a concurso de pessoas e privação da liberdade da vítima), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou materialidade e indícios de autoria. Destacou o conteúdo de conversas de WhatsApp, constantes do relatório de degravação, nas quais revelado ser o responsável por transportar os envolvidos ao local do crime. Realçou a apreensão de objetos e dinheiro subtraídos – 1 veículo, 1 televisor, 1 videogame, 2 aparelhos celulares e R$ 250.000,00. Aludiu à ausência de comprovação de ocupação lícita e residência fixa. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 616.569/SP. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a genérica e baseada na gravidade abstrata do crime. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Frisa adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de dezembro corrente, revelou que o processo-crime se encontra na fase de instrução.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, considerada a prática de roubo, com causas de aumento relacionadas a concurso de pessoas e privação da liberdade da vítima, e de corrupção de menores, ressaltou o conteúdo de conversas de WhatsApp, no que revelado ser o responsável por transportar ao local do crime os outros envolvidos. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se cabível, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como adequado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator